Tribunal: TJDFT
Processo: 0704051-42.2022.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE ACESSÓRIOS. COBRANÇA ABUSIVA NÃO CONFIGURADA. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO.
1. Trata-se de ação revisional de contrato, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes tão somente para condenar o banco réu à obrigação de reembolsar ao autor o valor de R$ 570,44, atualizado pelo INPC, em razão da abusividade do contrato de seguro.
2. Inconformado com a improcedência do pedido relativo à cobrança do serviço de instalação de acessórios, no valor de R$ 15.000,00, a parte autora interpôs recurso inominado, sob o argumento de que os valores cobrados dizem respeito a acessórios e equipamentos que vêm de fábrica (capota marítima, roda de liga leve e sensor), bem como a serviços que não foram efetivamente prestados (instalação de vinil e vitrificação da pintura).
3. Quanto aos serviços de instalação de vinil e vitrificação da pintura, os documentos de ID. 47603386 - Pág. 6 (orçamento de operação de crédito) e Pág. 8 (recibo) evidenciam a efetiva prestação dos serviços por terceiro (DISVECO LTDA.), inexistindo nos autos prova em sentido contrário apta a corroborar a versão do recorrente.
4. No que concerne aos acessórios (capota marítima, roda de liga leve e sensor), os documentos de ID. 47603386 - Pág. 6 (orçamento de operação de crédito) e Pág. 3 (cédula de crédito bancário) revelam expressa aquiescência do recorrente quanto à instalação dos equipamentos, havendo absoluta correlação entre o valor cobrado e os itens discriminados no documento de ID. 47603386 - Pág. 8 (recibo). Inexiste, portanto, abusividade na cobrança, pois há nos referidos documentos expressa especificação do serviço prestado. Os novos documentos apresentados pelo recorrente não comprovam que os referidos acessórios vêm de fábrica no veículo adquirido (HILUX CD SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIESEL – 2022/2022).
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
7. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei no 9.099/1995.